Tribunal: CARF
Processo: 10880.939790/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939790/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.910 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
ROLAND BERGER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão do Sujeito Passivo e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para primeiro afastar a nulidade suscitada e segundo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939790/2014-14
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-000.087, proferido pela
12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 58/66).
Versa sobre de Declaração de Compensação DCOMP no
10286.90028.190711.1.3.02-0798, e DCOMPs relacionadas, cujo demonstrativo do crédito
pleiteado é referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de 2010, em que a contribuinte
informou o valor original na data da transmissão 19/07/2011 de R$ 857.850,00, o qual teria sido
composto por imposto de renda pago no exterior, compensação de estimativas e retenções na
fonte.
O Despacho Decisório Eletrônico no 093356548 de 08/10/2014 constante às fls.
46 e parcialmente transcrito abaixo, reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
715.612,16, pois no curso da análise do direito creditório não foi confirmado o imposto de renda
no exterior e parte das estimativas compensadas.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

As estimativas não confirmadas são as seguintes:

O imposto de renda pago no exterior não foi confirmado porque a empresa não o
comprovou, conforme trecho do despacho abaixo:

De acordo com o despacho decisório os documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 16692.720479/2014-05, fls. 2 a 126, e podem
ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou em síntese que:
- o imposto pago no exterior está em análise no processo de crédito no
16692.720479/2014-05;
- a compensação no valor de R$ 5.808,31está em análise no processo de crédito no
10880.958905/2013-99;
- a compensação no valor de R$ 6.024,23 está em análise no processo de crédito
no 10880.927.196/2014-81.
A d. DRJ, por sua vez, reconheceu o direito creditório relativo às estimativas
compensadas da ordem de R$ 11.832,54:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

Portanto, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018, tem efeito
vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, portanto, deverá ser
observado.
Por outro lado, a d. DRJ, não reconheceu, por ausência de provas hábeis a
comprovar a certeza e liquidez, a parcela referente ao imposto de renda pago no exterior (grifei):
O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de pagamento do imposto no
exterior e a fiscalização concluiu pela ausência de comprovação, conforme abaixo
transcrito:
O contribuinte não apresenta os documentos faltantes, muito menos contesta as
afirmações da fiscalização.
Assim sendo, deve ser mantida a glosa do imposto pago no exterior.
Assim, “Considerando que a parcela no valor de R$ 11.832,54 relativa a
estimativas não homologadas deve ser considerada na composição do saldo negativo por força
do disposto no Parecer acima citado, o saldo negativo foi confirmado parcialmente no valor de
R$ 727.444,70”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 12.1.2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Abertura de Mensagem à fl. 80), apresentou recurso voluntário, em 10.2.2021,
assim manejado (fls. 84/97).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu a nulidade do Acórdão recorrido com
fundamento no artigo 59, II, do Decreto-lei n° 70.235/1972, em claro cerceamento de defesa
quando “...a DRJ apenas repetiu o entendimento do Despacho Decisório, trazendo ilações
genéricas sobre a matéria em discussão, sem, contudo, analisar os documentos específicos
trazidos pela Recorrente...”.
Neste diapasão, para a Recorrente e segundo jurisprudência desse E. CARF os
julgadores devem analisar as provas contidas nos autos:
(...) as Autoridades Administrativas e Julgadoras devem analisar as provas contidas nos
autos, o que não foi realizado no presente caso, haja vista que a D. DRJ não se debruçou
sobre os elementos probatórios específicos apresentados em sede de fiscalização, ou
melhor dizendo, sequer analisou os documentos colacionados, como também não
determinou a realização de uma diligência para tanto.
Aduziu a Recorrente que a d. DRJ deveria demonstrar, “se fosse o caso (o que não
é), a razão do direito creditório ser improcedente, de forma detalhada, lógica e fundamentada
juridicamente, o que, aliás, é seu dever legal, como expressamente determina o artigo 31 de
Decreto no 70.235/721. Não foi esse, todavia, o procedimento adotado no acórdão recorrido”.
Assim, o recorrido acordão claramente ofendeu o direito de defesa da Recorrente
e resulta na nulidade de seu acórdão, como determina artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/722. Não seria outro o entendimento do CARF (cita ementas).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

Assim, a ausência de analise dos argumentos e documentos colacionados pela
Recorrente caracterizaria cerceamento do direito de defesa e resulta na nulidade do acórdão
recorrido.
Diante disso, a Recorrente solicita que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos que nessa
oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com fundamento no artigo 59, § 3o,
do Decreto no 70.235/723.
DO MÉRITO
DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA ESPANHA
Neste ponto a Recorrente entendeu que o imposto pago no exterior relacionado
aos rendimentos auferidos na Espanha para formação de saldo negativo de IRPJ de 2010 não
teria sido reconhecido sob a assertiva de que referidos recolhimentos teriam ocorrido no ano de
2006:
13. A DRJ, se valendo da argumentação levantada pelo Despacho Decisório, entendeu
que não seria possível aproveitar o imposto pago no exterior relacionado aos
rendimentos auferidos na Espanha para formação de saldo negativo de IRPJ de 2010
sob a assertiva de que referidos recolhimentos teriam ocorrido no ano de 2006
14. Para chegar nessa conclusão, conforme transcrição acima, as Autoridades
Administrativas levaram em consideração a data dos e-mails constantes na fl. 75 a 78 do
Processo Administrativo n. 16692.720479/2014-05 (vide Doc_Comprobatorios01), haja
vista que esse é o único documento constante naquele processo com cada de 2006 em
relação aos recolhimentos da Espanha.
Contudo, defendeu a Recorrente que o documento a ser considerado, qual seja o
“contrato de cambio” é datado de 2010 “..não havendo dúvidas de que o oferecimento a
tributação foi realizado naquele ano”.
15. Ocorre que, como é sabido o documento que deve ser considerado é o contrato de
câmbio relacionados às operações em análise, sendo, inclusive, esse o documento que
possui reconhecimento consular.
16. Por seu turno, os contratos de câmbio são datados de 2010, não havendo dúvidas de
que o oferecimento a tributação foi realizado naquele ano (fls. 72 – 74 do Processo
Administrativo n. 16692.720479/2014-05):
Asseverou que “o valor constante no referido contrato de câmbio tem
correspondência exata com o valor descrito no demonstrativo de imposto pago no exterior (valor
bruto menos retenção) (fl. 71 do Processo Administrativo n. 16692.720479/2014-05), documento
que foi utilizado como base para a argumentação do despacho decisório”.
Afirmou a Recorrente que então teria contabilizado pelo regime de competência e
oferecido à tributação tais rendimentos em 2006, conforme determina a lei, mas a tomadora de
serviços tão somente efetuou o pagamento no ano calendário de 2010, tendo o imposto de renda
no exterior sido pago somente nessa data, “conforme se nota do comprovante do reconhecido
pelas autoridades espanholas e consularizado pelas autoridades brasileiras na forma da lei”.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

Ao final, em ralação aos serviços prestados na Espanha e o oferecimentos dos
mesmos à tributação a Recorrente teria anexado: “as telas de sua contabilidade, o balancete, a
DIPJ e demonstrativo que demonstra a contabilização e tributação dos valores em questão
(Doc_Comprobatorios02)”.
DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA ÍNDIA
Neste ponto, considerando que o princípio da verdade material deve nortear o
processo administrativo, a Recorrente requereu que os documentos acostados sejam devidamente
analisados, pois comprovará a integralidade do crédito discutido no presente processo.
Segundo a Recorrente, a partir de doutrinadores e jurisprudência do CARF, “os
julgadores devem analisar a situação do caso concreto, analisando todos os elementos de prova
em busca da verdade material, não podendo a Turma a quo se prender em critérios puramente
formais para se esquivar da análise verdadeira do caso”.
Assim, no seu entender “...mesmo que os contratos de câmbio relacionados aos
rendimentos da Índia não tenham sido reconhecidos pelo consulado, cabe aos julgadores
buscarem a realidade dos fatos, isto é, analisar as provas do caso para buscar o que de fato
ocorreu, não podendo se esquivar desse dever com base em pressupostos processuais puramente
formais”.
Ademais, segundo a Recorrente tais rendimentos teriam sido oferecidos a
tributação, em observância ao princípio da boa-fé, conforme as telas de sua contabilidade, o
balancete, a DIPJ e demonstrativo que mostra a contabilização dos valores recebidos e seu
oferecimento à tributação (Doc_Comprobatorios03).
Sustentou a Recorrente que o fato de todo o imposto sobre a renda pago no
exterior ultrapassar o valor de IRPJ pago no Brasil não inviabilizaria seu aproveitamento como
Saldo Negativo de IRPJ, pois efetivamente teriam sido oferecidos à tributação a totalidade dos
rendimentos provenientes do exterior.
Assim, deve ser aplicado o princípio da verdade material no presente processo,
pilar que deve nortear o processo administrativo fiscal, devendo ser analisado os documentos
relacionados às operações e recolhimentos feitos na índia, o que inevitavelmente levará ao
reconhecimento integral do crédito em análise no presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROLAND BERGER LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de uma parcela de composição do
pretenso crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, referente ao ano de 2011, parcela não
comprovada de pagamentos no exterior da ordem de R$ 130.405,30 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
O litígio reside quanto à compensação do imposto pago no exterior (faculdade
utilizada pela Recorrente na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010).
Importante destacar que de acordo com o despacho decisório os documentos
considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
16692.720479/2014-05, fls. 2 a 126.
Pois Bem.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.
E também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem elucidar
o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
Neste ponto a Recorrente defendeu a nulidade do recorrido acórdão que teria se
limitado a reproduzir os fundamentos contidos no Despacho Decisório e sequer teria apreciado
as provas acostadas aos autos relativas ao oferecimento à tributação de seus rendimentos.
Em que pese o seu descontentamento com a decisão prolatada pela d. DRJ os
argumentos trazidos não merecem prosperar.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Ademais a recorrida decisão foi exarada a partir da defesa apresentada em sede de
manifestação de inconformidade, que assim se apresentou (fls. 3 e 4):

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

A partir da defesa apresentada, inclusive, restou reconhecido o direito creditório
pleiteado nos itens 2 e 3 da sua manifestação.
Assim, resta evidente que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e
à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DO MÉRITO
O acórdão recorrido negou-lhe o direito creditório por falta de apresentação de
documentação comprobatória em sede de manifestação de inconformidade, bem como na
ausência de contestação das razões de decidir do Despacho Decisório que concluiu pela ausência
de comprovação dos pagamentos do imposto no exterior, consequentemente pela suas glosas.
Contudo, a d. DRJ não se dedicou a contrapor o alegado pela Recorrente, em especial
as informações contidas no processo de crédito no 16692.720479/2014-05 e utilizando-se somente
das informações trazidas pela fiscalização negou-lhe o direito creditório.
Já em fase recursal foram colacionados outros documentos, além daqueles já trazidos
em etapas passadas.
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório produzido.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.910 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939790/2014-14

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para primeiro afastar a nulidade suscitada e segundo para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 357
DF CARF MF
Original